Tribunal: TJBA
Processo: 8000231-20.2021.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000231-20.2021.8.05.0201 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO APELADO: HORACIO FERNANDES FITTIPALDI Advogado(s):IGOR DE MELO PEREIRA, MATHEUS REIS DE FRANCA, ALEX ROSA ORNELAS ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE CONSULTAS PRESENCIAIS COM NUTRÓLOGO FORA DA REDE CREDENCIADA. DESPESAS DE DESLOCAMENTO. INEXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA NA REGIÃO. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE MÚLTIPLAS COMORBIDADES GRAVES. ALEGAÇÃO DE RECUSA INJUSTIFICADA AFASTADA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ CONTRATUAL. APLICAÇÃO DAS RESOLUÇÕES ANS N.º 566/2022 E N.º 259/11. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que determinou o custeio de consultas presenciais com nutrólogo fora da rede credenciada e o reembolso de despesas de deslocamento a beneficiário portador de múltiplas comorbidades graves. A operadora alegou recusa injustificada do autor ao atendimento oferecido e contestou a obrigação de custeio das despesas. II. Questões em discussão: 2. (i) Verificar a existência de recusa injustificada do autor ao atendimento oferecido; (ii) aferir a legitimidade da negativa de custeio de consultas presenciais fora da rede credenciada; (iii) apurar a obrigação de custeio das despesas de deslocamento; e (iv) examinar a possibilidade de reembolso de valores já despendidos pelo beneficiário. III. Razões de decidir: 3. A alegação de recusa injustificada foi afastada, pois a médica indicada pela operadora declarou não ser credenciada. Comprovada a inexistência de rede credenciada efetiva e o descumprimento reiterado da decisão liminar, cabível a cobertura fora da rede. 4. O beneficiário, portador de comorbidades graves, necessita de acompanhamento nutrólogo presencial para exames inviáveis por telemedicina. Nos termos da Resolução ANS n.º 566/2022 e do art. 12, inc. VI, da Lei n.º 9.656/98, a ausência de profissional credenciado impõe à operadora o custeio do tratamento e o reembolso integral das despesas de deslocamento. IV. Dispositivo e tese: 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC). Tese de julgamento: "Inexistindo profissional credenciado na região do beneficiário para o tratamento prescrito, é devida a cobertura de consultas presenciais fora da rede credenciada e o reembolso integral das despesas de deslocamento, aplicando-se as Resoluções ANS 566/2022 e 259/11." Dispositivos citados: CDC, arts. 47 e 51, § 1º, II; Lei nº 9.656/98, art. 12, VI; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; Resolução ANS 566/2022, art. 4º; Resolução ANS 259/11, art. 9º. Jurisprudência citada: STJ, EAREsp 1.459.849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.704.048/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 24.08.2021; TJSP, AC 1010344-15.2019.8.26.0048, Rel. Des. Maria do Carmo Honorio, j. 17.11.2020; TJMG, AC 1.0000.23.062821-6/001, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 10.05.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8000231-20.2021.8.05.0201, em que figura como apelante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A e apelado HORÁCIO FERNANDES FITTIPALDI. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23